Tribunal: CARF
Processo: 11080.726042/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726042/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.519 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
GENI GENUINO BRONCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECEBIMENTO DE VALORES. DISPENSA IMOTIVADA. INCIDÊNCIA.
Em face de sua natureza salarial, incide o IRPF sobre a gratificação por
liberalidade da empresa, paga por ocasião da extinção do contrato de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
09, em 29/04/2013, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2009, onde foi constatada a omissão de rendimentos pagos pela Braskem
S/A, no valor de R$ 52.300,10.
Cientificado do lançamento em 10/05/2013 (fl. 48), o contribuinte apresentou, em
07/06/2013, a impugnação de fl. 02, alegando, em suma, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726042/2013-71
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726042/2013-71

1 - os rendimentos são isentos por se tratarem daqueles conceituados como RPV,
conforme dispõe o site da RFB, nas informações gerais do título relativo à restituição de
PDV - Programa de Demissão Voluntária;
2 - tal valor consta na rubrica "gratificação especial" no termo de rescisão do contrato
de trabalho e corresponde a 9,3 salários para um tempo de trabalho de 27 anos e 11
meses;
3 - a referida verba decorre da aquisição da Copesul - Cia. Petroquímica do Sul pela
Braskem S/A e foi firmado pelas empresas junto ao Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Petroquímicas de Triunfo.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTO. PDV.
Cabe ao contribuinte provar que o rendimento não é tributável por representar verba
isenta recebida em rescisão de contrato de trabalho celebrada em Programa de Demissão
Voluntária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos são isentos por se tratarem daqueles conceituados como
RPV, conforme dispõe o site da RFB, nas informações gerais do
título relativo à restituição de PDV - Programa de Demissão
Voluntária;
b)
tal valor consta na rubrica "gratificação especial" no termo de rescisão do
contrato de trabalho e corresponde a 9,3 salários para um tempo
de trabalho de 27 anos e 11 meses;
c)
a referida verba decorre da aquisição da Copesul - Cia. Petroquímica do
Sul pela Braskem S/A e foi firmado pelas empresas junto ao
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas de
Triunfo.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726042/2013-71

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726042/2013-71

§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Dito isto, a DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que os valores
em questão não decorram de adesão a Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PDV), mas
sim em razão de demissão sem justa causa pelo desligamento do contribuinte da Braskem S/A
conforme consta, inclusive, do termo de rescisão contratual colacionado aos autos. Segue trecho
da decisão de primeira instância:

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726042/2013-71

Do documento citado, denota-se que a indenização é paga ao funcionário que, em
decorrência do processo de Integração de Ativos, face à supressão de postos de trabalho
ou sobreposição de funções, for demitido sem justa causa.
Assim, constata-se que o desligamento do recorrente da Braskem S/A, não decorreu de
adesão a programa de incentivo à demissão voluntária, mas sim, em razão de demissão
sem justa causa, conforme consta, inclusive, do termo de rescisão contratual à fl 06.
Em decorrência da demissão supra citada é que lhe foi paga uma indenização, em razão
do que foi pactuado entre a fonte pagadora e o Sindicato dos Trabalhadores da indústria
Petroquímica - SINDIPOLO.
A indenização decorrente da rescisão do contrato de trabalho se enquadra no caput do
artigo 29 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 85.450, de
04 de dezembro de 1980 (RIR/1980), sendo tributável.
Conclui-se que no caso em tela não há embasamento legal para se considerar os
rendimentos em causa como isentos ou não-tributáveis, uma vez que estão
explicitamente definidos em lei como rendimentos tributáveis, devendo a autoridade
administrativa basear-se na legislação tributária vigente, à qual deve obedecer, de
acordo com o princípio da estrita legalidade estabelecido na Constituição Federal para a
administração pública.

De fato, é inconteste que os valores auferidos pelo contribuinte não decorreram
de adesão a PDV, contudo, cabe ressaltar que a discussão que permeia os autos cinge-se em
definir a natureza jurídica dos valores recebidos pela demissão sem justa causa e se estes
constituem renda para fins de incidência do imposto sobre a renda. Em suma, se trata-se de verba
indenizatória ou remuneratória.

A nosso sentir, o constituinte não definiu, de maneira explícita, o conceito de
“renda e proventos de qualquer natureza”, que deve ser perquirido e complementado pela
legislação infraconstitucional.

João Francisco Bianco, em artigo intitulado “Aparência Econômica e Natureza
Jurídica” , afirma que renda é conceito indeterminado e, cabe a Lei Complementar, respeitando o
artigo 146, III, ‘a’, da CRFB/88 determinar seu conceito.

Leandro Paulsen segue a mesma linha de raciocínio:

A própria Constituição, portanto, não utilizou a palavra renda com um sentido uniforme,
[...] O que a Constituição faz, na verdade, é um amplo balizamento conceitual,
submetendo a renda e os proventos ao princípio geral da capacidade contributiva, e aos
princípios específicos da generalidade, universalidade e progressividade, [...].

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por vezes ratificou que o
conceito de renda se arremata com as balizas infraconstitucionais trazidas à lume pelo CTN:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDA -
CONCEITO.
Lei n. 4.506, de 30.XI.64, art. 38, C.F./46, art. 15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art.
21, IV. CTN, art. 43. I. - Rendas e proventos de qualquer natureza: o conceito implica
reconhecer a existência de receita, lucro, proveito, ganho, acréscimo patrimonial que
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726042/2013-71

ocorrem mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso. C.F., 1946, art.
15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art. 21, IV. CTN, art. 43. II. - Inconstitucionalidade
do art. 38 da Lei 4.506/64, que institui adicional de 7% de imposto de renda sobre
lucros distribuidos. III. - R.E. conhecido e provido.” (RE 117887, Relator(a): Min.
CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1993, DJ 23-04-1993 PP-
06923 EMENT VOL-01700-05 PP-00786 RTJ VOL-00150-02 PP-00578) (grifos
nossos)

Neste julgado, aqui tomado como paradigma, o relator do Recurso Extraordinário supra,
Ministro Carlos Velloso, em seu voto condutor analisou a evolução da hipótese de
incidência do tributo ao longo do tempo, e ainda ratificou:

Para José Luiz Bulhões Pedreira, “[...] No seu sentido vulgar, tanto a expressão “renda”
quanto a “proventos” implicou a ideia de fluxo, de alguma coisa que entra, que é
recebida. Essa conotação justificaria, por si só, a afirmação de que as concepções
doutrinárias de renda pessoal que melhor se ajustam ao nosso sistema constitucional são
da renda como fluxo, e não de acréscimos (ou acumulação) de poder econômico ou de
patrimônio líquido. (Ob. cit., págs. 2 a 21).
[...] Não obstante isso, não me parece possível a afirmativa no sentido de que possa
existir renda ou provento sem que haja acréscimo patrimonial, acréscimo patrimonial
que ocorre mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso. (grifos
nossos)
**********************************************************************
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA.
NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONCEITO DE RENDA E PROVENTOS.
DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO
REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM
04.3.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto
solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF - RE: 632989 DF, Relator: Min.
ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013)
**********************************************************************
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda.
Regulamento do imposto de renda. Código Tributário Nacional. Conceito legal de
renda. Reinterpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.
1. Imprescindibilidade de reanálise dos conceitos legais de renda e de custos como
parâmetros de controle imediato e primordial, à luz do Código Tribunal Nacional.
Afronta ao texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. 2. Agravo
regimental não provido.” (STF - RE: 607826 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data
de Julgamento: 18/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-03-2014 PUBLIC 17-03-2014)

Assim, coube ao CTN (recepcionado com status de Lei Complementar pela
CRFB/88) lançar luz ao conceito de renda, conforme redação do artigo 43:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726042/2013-71

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo.

Pela leitura do dispositivo legal, o conceito de renda deve gozar de
determinadas características para atrair a imposição tributária, sob pena de violação ao princípio
da capacidade contributiva, quais sejam: (i) disponibilidade econômica ou jurídica, (ii) decorrer
de um acréscimo patrimonial.

Um determinado fato jurídico deve configurar acréscimo patrimonial em razão
da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda decorrente do capital (aluguel,
royalties, recebimentos decorrentes de aplicações financeiras, lucros, participação nos lucros,
bonificações, rendimentos de partes beneficiadas), do trabalho (salário, honorários, pró-labore,
comissões, etc.) ou da combinação de ambos. Sacha Calmon1 , citando Rubens Gomes de Sousa,
explica que2:

O conceito tributário de renda está baseado na distinção entre renda e patrimônio.
Patrimônio (ou capital) é o montante da riqueza possuída por um indivíduo em um
determinado momento. Renda é o aumento ou acréscimo do patrimônio, verificado
entre dois momentos quaisquer de tempo (na prática, esses dois momentos são o início e
o fim do exercício financeiro).

Para BIANCO duas espécies de renda foram eleitas pelo legislador
complementar para a incidência do imposto: renda como fluxo de riqueza e a renda como
acréscimo de riqueza, ambas tendo como pré-requisito o acréscimo patrimonial, algo novo que
agrega ao patrimônio do contribuinte.

Entretanto, o acréscimo patrimonial, por si só, não tem o condão de atrair a
tributação, já que a renda auferida tem que gozar de disponibilidade, como explica Hugo de Brito
Machado3 :

1 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 12a Ed.Rio de Janeiro: Forense 2012, p. 68-
74;
2 BIANCO, João Francisco. Aparência Econômica e Natureza Jurídica. Controvérsias Jurídico Contábeis (aproximações
e distanciamentos). Pg. 180.
3 MACHADO. Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29. Ed.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726042/2013-71

A renda não se confunde com sua disponibilidade. Pode haver renda, mas esta não ser
disponível para seu titular. O fato gerador do imposto de que se cuida não é a renda mas
a aquisição da disponibilidade da renda, ou dos proventos de qualquer natureza. Assim,
não basta, para ser devedor desse imposto, auferir renda ou proventos. É preciso que se
tenha adquirido a disponibilidade, que não se configura pelo fato de ter o adquirente da
renda ação para sua cobrança. Não basta ser credor da renda se esta não está disponível,
e a disponibilidade pressupõe ausência de obstáculos jurídicos a serem removidos.

Destaca-se que as verbas percebidas a título de indenização não estão no
espectro de incidência do imposto de renda, vez que, em que pese o aparente acréscimo
patrimonial, não implicam em riqueza nova, e sim mera recomposição ao status quo ante.

Por fim, a melhor doutrina, capitaneada por Bulhões Pedreira4, entende que,
para fins de tributação, a renda deve ser realizada, portanto, (i) a sua conversão em direitos que
acresçam ao patrimônio; (ii) troca no mercado; (iii) cumprimento das obrigações na relação
jurídica; e (iv) que o valor seja mensurável e que haja liquidez.

Em apertada síntese, para que haja renda tributável são condições sine qua non
o acréscimo patrimonial enquanto riqueza nova, disponibilidade econômica ou jurídica e
realização desta renda. Todavia, nem toda renda está sujeita a tributação, pois destinada a
mantença da vida digna e o mínimo existencial de determinados contribuintes que perpassam por
condições de vulnerabilidade.

Desta forma, à luz do artigo 43 do CTN, e sendo irrelevante o nomem juris que
se dê a determinada verba, verifica-se que, no presente caso, ela tem o nítido efeito de compensar
o trabalhador pelo imotivado rompimento do pacto laborativo, portanto, visivelmente
indenizatória.
Isto pois, a indenização visa proporcionar condições mínimas necessárias para
que o empregado disponha dos meios financeiros para o seu sustento e de sua família, enquanto
não exercer outra atividade remunerada.

No acórdão proferido no curso do processo 13727.000019/99-43, ainda quando
este CARF era designado como Conselho de Contribuintes, a Conselheira Relatora Sueli
Efigênia Mendes de Britto fez a seguinte exposição, da qual me filio:

Processo n°. : 13727.000065199-61
Recurso n°. : 133.121
Matéria : IRPF - Ex(s): 1998
Recorrente : GERALDO MAGELA PEREIRA BASTOS
Recorrida : 1° TURMA/DRJ no RIO DE JANEIRO — RJ II

REsp 672.723/CE, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005, p.
269
REsp 940.759/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 20/04/2009
REsp 402.035/RN, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2004, DJ 17/05/2004, p.
171)
4BULHÕES PEDREIRA, José Luís. Imposto sobre a Renda: pessoas jurídicas. v. 1. Rio de Janeiro: Justec, 1979, p. 279.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726042/2013-71

Sessão de : 13 DE MAIO DE 2003
Acórdão n°. : 106-13.303
IRPF - INDENIZAÇÃO MOTIVADA POR RESCISÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO - RESTITUIÇÃO - A indenização recebida pela rescisão do contrato
de trabalho sem justa causa, têm por objetivo repor o patrimônio ao status quo ante, uma
vez que a rescisão contratual, incentivada ou não, se traduz em dano, tendo em vista a
perda do emprego, que, invariavelmente, provoca desequilíbrio na vida do trabalhador.
Em sede de imposto de renda, toda e qualquer indenização realiza hipótese de não -
incidência, à luz da definição de renda insculpida no art. 43, incisos I e II, do Código
Tributário Nacional.
Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos

A indenização (do latim indemnitas, atis: in + damnum = sem dano), visa proporcionar
as condições mínimas necessárias para que o empregado disponha dos meios
financeiros para o seu sustento e de sua família, enquanto não exercer outra atividade
remunerada.
Dessa forma, a quantia recebida pelo trabalhador dispensado do emprego, mediante
programa de incentivo ou não cuida-se de compensação pela perda do posto de trabalho,
e é de caráter indenizatório.
A indenização trabalhista compensa o empregado pela perda do emprego, e corresponde
aos valores que ele pode exigir em Juízo, como direito seu, no momento da despedida
imotivada.
O artigo 6°, inciso V da Lei n° 7.713, de 1988, isenta do imposto de renda é a
"indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho,
até o limite garantido por lei...'.
O artigo art. 39, inciso XX do RIR, aprovado pelo Decreto n° 3000/99, que
regulamentou o aludido dispositivo legal, é expresso no sentido de que não entrarão no
cômputo do rendimento bruto a 'indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista por dissídio
coletivo e convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho.

Dessa forma, entendo que a quantia recebida pelo trabalhador dispensado do
emprego, mediante programa de incentivo ou não é mera compensação pela perda do posto de
trabalho, e portanto, de caráter indenizatório.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726042/2013-71

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da omissão de
rendimentos.
Com efeito, não há reparos a fazer na decisão supra, já que os rendimentos em tela
não foram recebidos no contexto de PDV - Plano de Demissão Voluntária, mas, sim, a título de
liberalidade do empregador, quando da demissão sem justa causa. Por conta disso, não há que se
falar em isenção, uma vez que dita verba não se enquadra no art. 6o, inciso V, da Lei n° 7.713,
de 1988, a seguir transcrito:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;"
Embora tenha ocorrido a perda imotivada do emprego, esse é um risco a que está
sujeito todo o trabalhador celetista, e nem por isso o fato constitui hipótese de isenção do
Imposto de Renda, exceto nos limites estabelecidos em lei, conforme o dispositivo legal acima
transcrito, o que não abrange o caso em tela.
Em arremate, e nessa mesma linha de pensar, trago à colação ementa de
importante precedente do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em REsp
n° 515.148 – RS:

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
DE
RENDA.
DÉCIMO-TERCEIRO
SALÁRIO.
NATUREZA
SALARIAL.
INCIDÊNCIA.
(...)
2. Deveras, em face de sua natureza salarial, incide a referida exação: (...) e) sobre a
gratificação por liberalidade da empresa, paga por ocasião da extinção do contrato de
trabalho (Precedentes: REsp 742.848/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.06.2005; REsp 644.840/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 01.07.2005); (...)

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.519 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726042/2013-71

Fl. 90
DF CARF MF
Original